Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-07.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003182-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HUDSON PREZA REGO registrado(a) civilmente como HUDSON PREZA REGO - CPF: 107.117.401-00 (APELANTE), FRANCIS CRISTINA PAES PREZA ECCO - CPF: 859.878.591-15 (APELANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO SOUSA MOREIRA PREZA REGO - CPF: 082.847.151-71 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), FRANCIS CRISTINA PAES PREZA ECCO - CPF: 859.878.591-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE AUGUSTO SOUSA MOREIRA PREZA REGO - CPF: 082.847.151-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
DESCONTOS EM DUPLICIDADE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVOGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL ANTERIORMENTE DEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Restituição de Valor cumulada com Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro de valores alegadamente descontados em duplicidade em empréstimo consignado e de indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa. O autor sustentou que, embora as parcelas fossem descontadas de sua aposentadoria, o banco efetuava débitos concomitantes em conta corrente sob justificativa de estorno ou inadimplemento. No curso do processo, o juízo deferiu inversão do ônus da prova e perícia contábil, mas
posteriormente revogou a prova e julgou antecipadamente a lide. O apelante argui nulidade por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da prova pericial contábil anteriormente deferida, com julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se os elementos documentais unilaterais apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a regularidade dos descontos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve matéria fática complexa relativa à dinâmica de descontos, estornos e lançamentos financeiros, o que exige análise técnica especializada para apuração de eventual duplicidade de cobrança.

O próprio juízo de origem reconhece a complexidade da causa ao deferir, em decisão saneadora, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia contábil, não sendo coerente a posterior revogação da prova sob o fundamento de tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

O “Demonstrativo de Operação” apresentado unilateralmente pelo banco não se equipara à prova técnica independente, sobretudo quando impugnado pela parte autora, carecendo do crivo do contraditório técnico.

Somente a perícia contábil pode confrontar os extratos previdenciários, os extratos bancários e os registros internos da instituição financeira, a fim de esclarecer se houve estorno prévio da consignação ou pagamento em duplicidade referente à mesma competência.

O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de dilação probatória adequada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, comprometendo a validade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando revogada prova pericial contábil previamente deferida em controvérsia fática complexa.

Dispositivos relevantes citados:
art. 98,
§3º,
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024
.

TJSP - AC: 10094738220168260664 SP 1009473-82.2016 .8.26.0664, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 30/10/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2018
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Restituição de Valor com Danos Morais
julgada improcedente, com a
condenação da
autor
a
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10
% sobre o valor
atualizado
da
causa, com a ressalva do art. 98,
§3º,
do CPC
.

O apelante suscita preliminar de cercamento de defesa uma vez que
a controvérsia envolve operações financeiras complexas, cuja verificação demandaria análise técnica especializada, especialmente para apurar a ocorrência de eventual duplicidade de descontos ou a legitimidade dos lançamentos realizados sob justificativa de estorno e inadimplência.

Argumenta que o próprio
j
uízo reconheceu inicialmente a necessidade da perícia contábil, deferindo-a na decisão saneadora, sendo contraditória e prejudicial a posterior revogação da prova sob o argumento de tratar-se de matéria exclusivamente contratual.

Defende que a perícia contábil seria indispensável para: (i) verificar a ocorrência efetiva dos descontos alegados; (
ii
) analisar tecnicamente extratos e demonstrativos; (
iii
) aferir a conformidade das operações com a cláusula contratual invocada pelo banco; e (
iv
) avaliar eventual afronta à boa-fé objetiva e à legislação consumerista
.

Destaca
que
o indeferimento da prova técnica inviabilizou a adequada instrução processual, especialmente considerando a hipossuficiência do consumidor e a inversão do ônus da prova já deferida, configurando violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal)
.

No mérito,
relata
que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao conferir valor probatório suficiente ao “DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÃO” apresentado unilateralmente pelo banco, entendendo que tal documento não substitui a prova pericial independente.

Aduz que os extratos previdenciários e documentos do PROCON já constituíam indícios razoáveis da duplicidade de cobrança, suficientes para ensejar a produção da prova técnica e eventual procedência dos pedidos.

Menciona que
a realização de descontos em conta corrente sob justificativa de estorno de parcela e inadimplência, sem demonstração cabal da legitimidade dos valores, caracteriza prática abusiva, afrontando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o art. 51, IV, do CDC.

Diz que
se confirmada a duplicidade, seria devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais, considerando os prejuízos suportados por aposentado que teve comprometida sua subsistência
.

Por fim,
pede

preliminarmente o acolhimento da nulidade por cerceamento de defesa, com anulação da sentença e retorno dos autos para produção da prova pericial contábil
. S
ubsidiariamente, o provimento do
R
ecurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com condenação do apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais sugerida em R$19.080,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, inclusive recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

Nas contrarrazões
(Id
343731430
), o apelado
defende a manutenção da sentença, alegando a regularidade da
contratação e dos descontos, a inexistência de ato ilícito e o descabimento da repetição em dobro ou indenização extrapatrimonial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a demanda alegando ter sofrido descontos em duplicidade realizados pela instituição financeira. Sustentou que, embora as parcelas de seu empréstimo consignado fossem regularmente descontadas de sua folha de pagamento (aposentadoria), o banco réu efetuava, concomitantemente, débitos dos mesmos valores em sua conta corrente, sob a justificativa de inadimplemento ou falta de margem, o que reputa indevido. Pleiteou a restituição em dobro do indébito (R$2.400,00) e indenização por danos morais no importe de R$19.080,00.

Em
despacho saneador
(I
d
343731391), o
j
uízo
de origem
deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a realização de perícia técnica contábil, bem como a produção de prova oral, reconhecendo a complexidade fática da lide.

Contudo, após o falecimento do autor e a habilitação dos herdeiros, o
juízo
proferiu nova decisão (I
d
343731410), revogando a produção das provas anteriormente deferidas, sob o fundamento de que a matéria seria exclusivamente de direito, determinando o julgamento antecipado.

Sobreveio a

sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
sob o fundamento de
ausência de comprovação mínima, por parte do autor, dos fatos constitutivos de seu direito, acolhendo a tese defensiva amparada em "Demonstrativo de Operação" unilateral, o qual indicaria que os descontos em conta corrente decorreram de estornos das parcelas consignadas. Condenou o autor aos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado, o Espólio apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o indeferimento da prova pericial contábil, anteriormente deferida e imprescindível para elucidar a complexa movimentação financeira relativa a descontos e estornos, inviabilizou a comprovação da duplicidade de cobrança. No mérito, reitera a tese de falha na prestação do serviço e requer a reforma integral da sentença, a fim de condenar o banco à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação decerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide logo após a revogação de prova pericial contábil que havia sido anteriormente deferida pelo próprio
j
uízo.

A controvérsia estabelecida na origem não é puramente de direito. Trata-se de questão fática complexa que envolve a análise de fluxo financeiro: a verificação se houve, efetivamente, a duplicidade de descontos (um na folha de pagamento e outro na conta corrente) ou se, como alega a instituição financeira, os descontos em conta ocorreram legitimamente após o estorno ou falha no repasse da consignação.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, onde foi deferida a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC), a responsabilidade de demonstrar a regularidade das transações recaía precipuamente sobre a instituição financeira. O apelante impugnou os documentos unilaterais apresentados pelo banco ("Demonstrativo de Operação"), sustentando que eles não refletem a realidade dos descontos em sua aposentadoria.

A sentença baseou-se na premissa de que o “Demonstrativo de Operação” apresentado pelo banco constituiria prova cabal. Todavia, sem o crivo do contraditório técnico, materializado por meio de perícia contábil, tal documento permanece como elemento probatório unilateral. Somente profissional habilitado
poderia confrontar os dados do extrato previdenciário com aqueles constantes dos extratos da conta corrente e dos registros internos da instituição financeira, a fim de verificar se ocorreu o alegado estorno da parcela consignada antes do débito em conta ou se o consumidor efetuou pagamento em duplicidade referente à mesma competência.

A propósito o Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades
(
STJ -
AgInt
no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024).

Desse modo, a
prova documental carreada aos autos, composta por telas sistêmicas e extratos parciais, mostra-se insuficiente para conferir a certeza necessária ao julgamento, havendo dúvida razoável sobre a dinâmica dos descontos que somente a perícia contábil poderá dirimir.

Sobre a matéria:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA - Alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide – A autora sustenta a ocorrência de cobranças em duplicidade em suas contas, e requereu a exibição de documentos e a realização de perícia contábil –
Inadmissibilidade do julgamento antecipado da lide, tendo em vista a necessidade de exibição dos documentos solicitados e de instrução probatória para
viabilizar o esclarecimento dos fatos, notadamente a alegada cobrança em duplicidade, que deverá ser apurada em perícia contábil - Sentença anulada
. Recurso provido para anular a sentença, com determinação
”.
(TJSP - AC: 10094738220168260664 SP 1009473-82.2016 .8.26.0664, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 30/10/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2018)

Pelo exposto,
dou provimento ao
R
ecurso
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a instrução processual e realizada a prova pericial contábil necessária à solução da controvérsia, assegurado às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com o regular prosseguimento do feito
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026